Tribunal: TJBA
Processo: 0513152-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513152-41.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALSEANY DA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento custodiado, durante rebelião em unidade prisional, e fixou indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à análise dos pressupostos da responsabilidade civil e aos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado; e (ii) apurar se houve omissão na fundamentação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina detalhadamente a responsabilidade objetiva do Estado, com base nos artigos 5º, XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal, ressaltando a teoria do risco administrativo e a falha no dever de vigilância, evidenciada pela ausência de medidas preventivas que poderiam ter evitado a morte do detento, ainda que causada por terceiros.

O voto embargado explicita a comprovação dos elementos da responsabilidade civil — dano, nexo causal e conduta estatal omissiva — tornando desnecessária a análise da culpa subjetiva, conforme jurisprudência do STF no RE 841.526/RS (Tema 592), devidamente citada.

Quanto ao valor da indenização, o acórdão fundamenta sua manutenção com base na razoabilidade, proporcionalidade e ausência de recurso da parte contrária visando à majoração, em conformidade com o artigo 944 do Código Civil e jurisprudência do STJ sobre parâmetros indenizatórios.

A alegada omissão revela inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível por meio dos Embargos de Declaração, que se destinam exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ainda que os embargos sejam manejados com o fim de prequestionamento, a ausência de vícios não impõe seu acolhimento. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada em embargos rejeitados, para efeitos de recurso às instâncias superiores.

Não se reconhece litigância de má-fé, porquanto não se evidencia intuito protelatório manifesto na interposição dos embargos pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise expressa e fundamentada dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e dos critérios de fixação do dano moral afasta a configuração de omissão apta a ensejar a oposição de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação das conclusões do acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada em Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A interposição de embargos pela Fazenda Pública, com fundamento plausível e sem intuito protelatório manifesto, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513152-41.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WALSEANY DA CONCEICAO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente
.

Presidente

Relator